Tribunal: TJDFT
Processo: 0719945-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO ANTES DA INTIMAÇÃO. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PACIENTE PRESO NO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO DISTRITO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO PRESO NO ESTADO DA BAHIA. PROXIMIDADE DE SEUS FAMILIARES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS JUNTO AO PRESÍDIO DE DESTINO. DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL MANTIDA. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que dentre outros, indeferiu o pedido de não recambiamento do paciente para o Distrito Federal.
II. Questões em discussão:
2. A questões em discussão dizem respeito à: (i) expedição do mandado de prisão antes da intimação do condenado em regime semiaberto, nos moldes da Resolução n. 417-2021-CNJ; (ii) nulidade decorrente da ausência de realização de audiência de custódia; (iii) revogação da decisão de recambiamento, ao argumento de que há vaga disponível no estado da Bahia, onde foi cumprido o mandado de prisão do paciente.
III. Razões de decidir:
3. A alegação de ilegalidade na expedição do mandado de prisão antes da intimação do condenado em regime semiaberto, nos termos da Resolução CNJ n. 417/2021, com redação dada pela Resolução n. 474/2022, não se sustenta diante do efetivo cumprimento do mandado, o que torna descabida a pretensão de intimação prévia para início do cumprimento da pena.
4. A suposta ausência de audiência de custódia não pode ser devidamente analisada ante a ausência de documentos comprobatórios dos atos processuais praticados pela autoridade judiciária do Estado da Bahia após a prisão do paciente.
5. A execução penal deve ocorrer, preferencialmente, no local da condenação, não sendo a transferência para localidade próxima a seu meio social e familiar um direito subjetivo do apenado, cuja análise deve realizada conforme o caso concreto e o interesse público.
6. No caso concreto, a autoridade da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal buscou notícias sobre a viabilidade da transferência da execução da pena do paciente para o Estado da Bahia, mas não houve resposta da unidade federativa no prazo estipulado. A ausência de assentimento da unidade recebedora impede a efetivação da transferência da execução penal.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.